Tribunal: TJMT
Processo: 1013177-93.2017.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013177-93.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[HELLEN DE SOUZA CECON - CPF: 065.943.741-41 (APELADO), ETEVALDO BALBINO registrado(a) civilmente como ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO - CPF: 678.945.264-87 (ADVOGADO), HILDA CEZARIO DE SOUZA - CPF: 983.927.191-15 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR EXCESSIVO. PRECEDENTES. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que a condena ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a serem divididos entre dois beneficiários.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) fixado a título de indenização por danos morais é excessivo, considerando os precedentes da Corte em casos similares, justificando sua redução.

III. Razões de decidir:

3.

A aplicação do método bifásico, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), permite a fixação equitativa da indenização, considerando-se os precedentes e as circunstâncias do caso concreto. O valor inicial foi reduzido de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), a ser dividido igualmente entre os beneficiários, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese:

4.

Recurso provido.

Tese de julgamento: “O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso e os precedentes, sendo admitida a redução do
quantum
quando excessivo.”

Dispositivos relevantes citados:
Nenhum dispositivo foi citado explicitamente.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1152541/RS
, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.9.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais n. 1013177-93.2017.8.11.0015 proposta por
HELLEN DE SOUZA CECON
e
HILDA CEZÁRIO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autora, no total de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

E ainda condenou o réu, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante assevera que os danos morais fixados em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) são excessivos, porquanto “
para uma justa fixação do quantum indenizatório, [...], devem ser examinadas e analisadas as circunstâncias de cada caso concreto especialmente a conduta do lesante, causador do dano (se agiu com dolo ou culpa), e a gravidade dos danos causados, bem como deve ser considerada a situação econômica do lesante e do lesado, para que não seja arbitrada verba indenizatória exagerada, conduzindo o lesado a uma situação de riqueza obtida de modo injustificado
”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reduzir o valor dos danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelas apeladas no Id. 223021823, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 226656721, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais n. 1013177-93.2017.8.11.0015 proposta por
HELLEN DE SOUZA CECON
e
HILDA CEZÁRIO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autora, no total de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

O recurso de apelação limita-se a impugnar o capítulo da sentença que versa sobre o valor da indenização por danos morais.

Portanto, não é possível rediscutir a questão relativa à responsabilidade civil da Administração Pública no dever de indenizar Hellen de Souza Cecon, filha da vítima, e Hilda Cezário, genitora da vítima, em razão da morte de Silvia Cezário de Souza, acometida de
meningite fúngica
, uma vez que obteve diagnóstico tardio da doença em decorrência de erro médico.

Dito isso, passo ao exame da pretensão de redução do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

Quanto ao valor do dano extrapatrimonial, possível a adoção do método bifásico, já adotado, de há muito, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, para fixação equitativa da indenização, de modo a evitar arbitrariedade de critérios unicamente subjetivos do julgador:
i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ, REsp 1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13.9.2011, DJe 21.9.2011).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de morte de paciente decorrente de falha na prestação do serviço, têm arbitrado o valor da indenização por danos morais,
no patamar mínimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e máximo de R$ 282.400,00 (duzentos e oitenta e dois mil e quatrocentos reais), o que corresponde a 200 (duzentos) salários-mínimos vigentes
, conforme informações retiradas dos autos n. 0004779-43.2013.8.11.0007 e n. 0008364-80.2018.8.11.0055 (Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos); autos n. 1010347-76.2017.8.11.0041 (Rel. Des. José Luiz Leite Lindote); autos n. 0006291-90.2015.8.11.0007, n. 1022760-87.2018.8.11.0041 e n. 1009934-46.2018.8.11.0003 (Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira); autos n. 1001483-46.2021.8.11.0029 (Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago); autos n. 0000360-12.2011.8.11.0019 (Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro); autos n. 161028/2015 (Rela. Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo); e autos n. 1000441-05.2019.8.11.0102 (Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro).

Assim, ao se levar em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
fixo como valor base a quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
.

Por outro lado, diante do caso concreto, presente a existência de 2 (duas) beneficiárias da indenização, majoro o valor base multiplicado pelo número de beneficiárias,
a resultar no montante de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais)
.

De resultado, impõe-se a redução do valor dos danos morais arbitrado, inicialmente, em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), ao montante de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), a ser dividido em igual parte entre as beneficiárias, levando-se em consideração os patamares jurisprudenciais encontrados em situações similares julgadas nesta e. Corte.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reduzir a indenização por danos morais ao valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), a ser dividido igualmente entre as beneficiárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024